Tribunal: TJDFT
Processo: 0721955-87.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0721955-87.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: KESLLON MIGUEL BORGES COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Aguarde-se o julgamento do HC n. 0751000-55.2025.8.07.0000 - 1a Turma Criminal. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.